Tribunal: TJES
Processo: 5001966-64.2023.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001966-64.2023.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: GRAZIELA RODRIGUES PECANHA SACRAMENTO e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
DIREITO LÍQUIDO E CERTO – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
– SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Com efeito, a Administração Pública é obrigada a anular os seus atos ilegais (súmula nº 473, do STF), todavia quando essa anulação tem repercussão na esfera jurídica de algum servidor, em especial financeira, deve ser precedida de regular processo administrativo, de forma a assegurar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. Nesse contexto, detém a impetrante direito líquido e certo à cessação dos descontos promovidos em seus vencimentos pelo Município requerido, com a consequente restituição dos valores indevidamente descontados, ante a inexistência de processo administrativo prévio com a finalidade de apurar suposto pagamento indevido e violação ao exercício contraditório e a ampla defesa.

3. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de sua admissibilidade e diante da inexistência de outras questões processuais a serem debeladas,
CONHEÇO
da
remessa necessária
e passo ao seu julgamento como segue.

GRAZIELA RODRIGUES PEÇANHA

impetrou mandado de segurança contra ato coator praticado pelo Secretário Municipal de Saúde do

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
sustentando, em resumo, que:
i)
é servidora pública efetiva do Município de São Mateus;
ii)
em dezembro de 2022 recebeu comunicação da autoridade impetrada, informando que realizaria descontos em seu salário, sob a afirmação de que houve o pagamento indevido de gratificação ocorrido no ano de 2015;
iii)
apesar de a notificação informar quanto à existência de procedimento perante o Tribunal de Contas, não houve a disponibilização do conteúdo do que havia sido decidido;
iv)
a parte autora não participou de processo perante o TCES;
v)
posteriormente, a impetrante encontrou o processo de prestação de contas no sistema do TCES, oportunidade em que verificou a condenação administrativa em face da então Secretária de Saúde e a determinação apenas para a instauração de procedimento administrativo em face dos servidores para verificação;
vi)
a autoridade impetrada passou a realizar descontos no contracheque da parte impetrante, sem o devido processo legal e sem condenação anterior cabível.

Diante dos fatos narrados pleiteou a concessão da segurança, com a declaração de nulidade do ato administrativo questionado e a restituição dos valores indevidamente descontados de seu pagamento.

Após regular instrução do feito, o magistrado singular, por meio da sentença id 7234488, concedeu em parte a segurança pleiteada, para determinar a suspensão dos descontos realizados nos vencimentos da impetrante sob a rubrica “desc. pagto indevido”, até a devida instauração e

decisão em

prévio processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, bem como para determinar a restituição dos valores indevidamente descontados a partir do ajuizamento da presente demanda, nos termos da fundamentação, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“Trata-se de mandado de segurança que visa combater ato tido como coator praticado por autoridade(s) pública(s). Para tanto, deve a parte interessada (autora) apresentar direito líquido e certo sobre a ilegalidade da conduta administrativa, a teor do artigo 1º da Lei n.º 12.016/2009, que assim prevê:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la
por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso vertente, consoante já exposto na decisão que deferiu o pedido de urgência (Id nº 24171911, denoto que o Município de São Mateus passou a efetuar descontos mensais nos vencimentos da impetrante sem lhe possibilitar o exercício de contraditório e ampla defesa. A realização de descontos por pagamento indevido imprescinde de contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, no âmbito de processo administrativo. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. DESCONTOS INDEVIDOS. LICENÇA MÉDICA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O cerne da questão diz respeito à legalidade de descontos efetuados no salário do servidor público, sem o devido processo legal. 2. O particular, ora remetido, é Auditor Fiscal do Tesouro Estadual, portador de quadro depressivo de evolução crônica, e por esse motivo requereu mudança de lotação, a qual foi concedida para o Posto Fiscal de Barreiros- PE. 3. Posteriormente, foi transferido para o Posto Fiscal de Xexeu, o qual afirma ser responsável por 90% (noventa por cento) de todo o movimento dos Postos Fiscais, requerendo assim, o seu retorno para o Posto Fiscal de Barreiros. 4. Entretanto, sua condição de saúde se agravou, tendo sido concedido licença médica pelo período de 30 (trinta) dias contados a partir de 06/02/2003. 5. A chefia imediata encaminhou Comunicação Interna, informando que o impetrante não cumpriu as tarefas e a carga horária de trabalho, sem qualquer tipo de comunicação prévia ou oportunidade para defesa. 6. Por conseqüência, foi determinado o desconto do valor de R$3.298,00 (três mil duzentos e noventa e oito reais e oito centavos), em 08 (oito) parcelas de R$412,26 (quatrocentos e doze reais e vinte e seis centavos) (fls. 09). 7.
O juízo a quo reconheceu o direito líquido e certo do impetrante verificando que para os casos de redução de vencimentos, em razão de descontos realizados pela administração pública, exige-se a instauração de prévio procedimento administrativo no qual sejam asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos que preconiza o art. 5º, LV, da CF. 8. O Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco possui entendimento no sentido de ser necessário observar-se o devido processo legal, fato não ocorrido no caso em análise
. 9. Reexame Necessário não provido, mantendo a sentença recorrida, a qual concedeu em parte a segurança, para determinar que a autoridade coatora se abstenha de efetuar o desconto de 07 (sete) parcelas no valor de R$412,26 (quatrocentos e doze reais e vinte e seis centavos) e exclua da ficha funcional do impetrante qualquer medida disciplinar decorrente das supostas faltas ocorridas no mês de fevereiro de 2003, resolvendo o mérito da lide com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC/15.10.Decisão unânime. (TJPE; RN 0015628-76.2003.8.17.0001; Recife; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Itamar Pereira da Silva Junior; Julg. 16/12/2020; DJEPE 03/02/2021; Pág. 108)

Da análise da notificação recebida pela autora, a autoridade impetrada estabelece (Id n.º 24084843):

[...] DESCRIÇÃO DO ACHADO: 4.1 – Descumprimento de Decisão do Tribunal exarada nos itens 1.2.1 e 1.2.3 do Acórdão 570/2020-5 – 2ª Câmara (Processo nº 7449/2016-2), referente a Produção Fiscal paga indevidamente à Vossa Senhoria, conforme processo descrito em epígrafe, de seu conhecimento, a DEVOLUÇÃO do valor apresentado abaixo, concluindo dessa forma a determinação exarada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo:

[...]

A devolução deverá ser feita no prazo de 15 (quinze) dias aos cofres públicos [...] a contar do recebimento desta, para que possamos responder ao Tribunal de Contas informando sobre a quitação do débito de Vossa Senhoria junto ao órgão de controle.

Decorrido o prazo, e não efetuado o depósito, ou sem a apresentação de justificativa legal, o desconto será automaticamente efetuado em folha de pagamento, observado os limites legais conforme Legislação Municipal, haja vista a regular intimação do servidor, bem como o atendimento ao princípio do contraditório e ampla defesa. [...]

O ato impugnação viola a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, pois já antecipa a sua decisão de maneira automática, sem fundamentação específica e prévia oportunização temporal de defesa. E mais, apenas cita julgamento do Tribunal de Contas, sem externar, em procedimento administrativo próprio, o motivo fundamentado para a prática do ato em face da impetrante. Aliás, conforme consta em cópia do processo perante o TCES, a parte autora não participou do julgamento naqueles autos. Tal desconhecimento, por óbvio, fere o direito ao contraditório efetivo, pois a parte interessada, ora impetrante, não tem pleno conhecimento sobre o que se defende.

Por sua vez, considerando que os descontos ocorreram sem a instauração de procedimento administrativo adequado, se mostra necessário, além da pleiteada suspensão, a própria imposição a impetrada de restituir a impetrante os valores indevidamente descontados. Registro, que nos moldes das Súmulas 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, bem como não serve como substituto da ação de cobrança. Com isso, a presente decisão somente se presta a determinar a restituição dos valores indevidamente descontados a partir do ajuizamento da presente demanda, cabendo a impetrante cobrar eventuais valores remanescentes de forma administrativa ou mesmo por ação própria. A propósito:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO
. Temas 531 e 1009 do STF. Desconto nos proventos da impetrante. Ausência de processo administrativo. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Configurada. Tema 138, do STF. Repetição de valores recolhidos em momento pretérito à impetração do mandamus. Impossibilidade. Segurança parcialmente concedida. 01. De acordo com a jurisprudência do STJ e STF, a devolução de valores percebidos indevidamente por servidor público somente é cabível nas hipóteses de erro administrativo (operacional ou de cálculo), desde que demonstrada, em processo administrativo previamente instaurado, em se tenha assegurado o exercício do contraditório e ampla defesa, a ausência de boa-fé objetiva do servidor, sendo descabida a restituição ao erário na hipótese de pagamento indevido de valores decorrente de errônea interpretação ou má aplicação da Lei pela administração. Temas 531 e 1009 do STJ e tema 138 do STF. 02. Na espécie, a autoridade impetrada não logrou comprovar a instauração do correspondente processo administrativo, o que torna irregular a determinação de descontos nos vencimentos da impetrante.
03. Segundo a Lei nº 12.016/2009 (art. 4º, § 4º) e as Súmulas nºs 269 e 271 do STF, não é cabível, em sede mandado de segurança, pedido de repetição de valores indevidamente descontados em momento anterior à impetração do writ, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. 04. Segurança parcialmente concedida.
(TJCE; MS 0625165-94.2019.8.06.0000; Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues; DJCE 29/07/2022; Pág. 3)

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONCEDO em parte
a segurança pleiteada para determinar a suspensão dos descontos realizados nos vencimentos da impetrante sob a rubrica “desc. pagto indevido”, até a devida instauração e decisão em prévio processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, bem como para determinar a restituição dos valores indevidamente descontados a partir do ajuizamento da presente demanda, nos termos da fundamentação.
CONFIRMO
os termos da decisão concessiva de Id nº 24171911.

Por conseguinte,
RESOLVO O MÉRITO
desta etapa procedimental, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.”

A sentença reexaminada deve ser integralmente mantida.

Com efeito, a Administração Pública é obrigada a anular os seus atos ilegais (súmula nº 473, do STF), todavia quando essa anulação tem repercussão na esfera jurídica de algum servidor, em especial financeira, deve ser precedida de regular processo administrativo, de forma a assegurar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Colaciono precedentes deste e. Tribunal de Justiça neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidor público. Recebimento de verba salarial. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Embora a Administração possa rever seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, conforme enunciado da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, o desconto de verba paga indevidamente a servidor público deve ser precedido por procedimento administrativo que assegure o amplo direito de defesa e o contraditório. Precedentes do STF.

2) Recurso desprovido.

(TJES - Agravo interno 0015068-94.2015.8.08.0024 Relator: Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Segunda Câmara Cível - Dje 23.09.2015)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO EM RECURSO ADMINISTRATIVO EXAMINADO PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA. MAGISTRADA APOSENTADA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS POR DETERMINADO PERÍODO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DETERMINADA PELO PRESIDENTE DO TJES DE FORMA IMEDIATA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE AFERIDA. DECISÃO ANULADA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1) O acórdão emanado do Conselho da Magistratura que contraria entendimento adotado pelo Exmo. Des. Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em processo administrativo deve ser reexaminado pelo Tribunal Pleno, nos termos do art. 58, inciso LXI, do RITJES.

2) Muito embora a Administração Pública possua o poder-dever de rever seus atos quando praticados com ilegalidade (Súmulas nº 346 e 473 do STF), a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, no escopo de compatibilizar o comando exarado nas aludidas Súmulas e os direitos fundamentais positivados pela Carta Maior, o Supremo Tribunal Federal passou a esclarecer que qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesse do cidadão deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

3) Para que o desconto em folha de pagamento de servidor público seja efetivado, faz-se essencial que lhe seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa, em processo administrativo instaurado para a apuração do suposto pagamento indevido, sob pena de a Administração Pública praticar um ato eivado de ilegalidade.

4) Remessa necessária conhecida, a fim de preservar o acórdão lavrado pelo Conselho da Magistratura.

(TJES – RN 0030135-06.2017.8.08.0000 – Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira – Dje. 17.07.2018)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE. MÁ-FÉ DO BENEFICIÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E CONFIRMADA.

1. A Administração Pública, pautada pelo princípio da legalidade, tem não apenas o poder, mas o dever de rever seus próprios atos quando eivados de alguma irregularidade. Contudo, muitos desses atos, ainda que irregulares, produzem efeitos na esfera dos particulares, criando-lhes uma série de expectativas.

2. A jurisprudência do STF evoluiu no sentido de considerar que, mesmo no exercício do poder de autotutela, a anulação de atos administrativos dos quais resultem efeitos concretos em benefício de particulares deve, necessariamente, ser precedido da instauração de procedimento administrativo.

3. O corte realizado nos vencimentos dos servidores pela Administração Pública Municipal sem a prévia oportunidade de manifestação daqueles violou não apenas a garantia do contraditório (CF/88, art. 5º, LIV), mas, também, o princípio da segurança jurídica (CF/88, art. 5º, caput).

4. Não houve a demonstração, por parte da autoridade coatora, de má-fé na percepção da referida verba por parte do servidor, a qual não pode ser presumida.

5. Ademais, agiu acertadamente o magistrado primevo ao concluir que “(...) considerando que os pagamentos indevidos teriam sido efetuados no período compreendido entre 26/08/2006 e 31/01/2007, conforme consta a informação do Ofício anexado à fl. 45, evidente que no ano de 2013, quando se iniciaram os descontos sobre a folha do pensionista, ora requerente, a título de reposição estatutária, já havia decaído o direito do instituto requerido de efetuar a revisão do ato alegadamente irregular (pagamento indevido)”.

6. Sentença confirmada.

(
TJES – RN 0000138-08.2014.8.08.0024 – Relator: Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Terceira Câmara Cível – DJe 07.06.2023)

Nesse contexto, detém a impetrante direito líquido e certo à cessação dos descontos promovidos em seus vencimentos pelo Município requerido, com a consequente restituição dos valores indevidamente descontados, ante a inexistência de processo administrativo prévio com a finalidade de apurar suposto pagamento indevido e violação ao exercício contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
CONFIRMO
, em reexame necessário, na íntegra, a sentença
a quo
.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.